Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-50.2022.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800640-50.2022.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: ANGELA KELLE BRITO COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA, SEBASTIÃO MIRANDA FILHO - PREFEITO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de reexame necessário de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança à impetrante, determinando a restituição do prazo de convocação para tomar posse em cargo público;

2.
A impetrante restou aprovada em concurso público, porém, a convocação para posse ocorreu após considerável lapso temporal da homologação do certame, mediante publicação no Diário Oficial, sem intimação pessoal;

3.
O descumprimento do princípio da publicidade, consagrado no artigo 37º da Constituição Federal, pela Administração, que não promoveu a ampla divulgação dos atos relacionados ao certame, violou a razoabilidade e a efetivação do direito da impetrante;

4.
A jurisprudência pátria corrobora a necessidade de intimação pessoal do candidato aprovado em concurso público, especialmente quando decorrido considerável lapso temporal entre a homologação e a convocação;

5
. Considerando a fundamentação exposta e presentes os pressupostos de admissibilidade, confirma-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante;

6
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade conhecem do reexame necessário e mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14904917 e Id. ), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ANGELA KELLE BRITO COSTA,
contra ato do Prefeito Municipal de Marabá, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, de maneira a atribuir ao Réu a obrigação de restituir o prazo de convocação para tomar posse no cargo para o qual restou aprovado, isso o fazendo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Certificada a não interposição de recurso (Id. 14904924).

Redistribuição do feito à minha relatoria por despacho da relatora originária, Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id. 14912413).

O Ministério Público pronuncia-se pela confirmação da sentença (Id. 16665903).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do reexame necessário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 14904917 e Id. ), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ANGELA KELLE BRITO COSTA,
contra ato do Prefeito Municipal de Marabá, concedeu a segurança pleiteada, tornando definitiva a liminar deferida, de maneira a atribuir ao Réu a obrigação de restituir o prazo de convocação para tomar posse no cargo para o qual restou aprovado, isso o fazendo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Segue a transcrição da parte dispositiva da sentença:

“(...) Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada e torno definitiva a liminar deferida, de maneira a atribuir ao Réu a obrigação de restituir o prazo de convocação para tomar posse no cargo para o qual restou aprovado, isso o fazendo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas por se tratar de sucumbente com prerrogativa de fazenda pública. Sem honorários por conta de no rito especial não caber.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Servirá esta, mediante cópia, como expediente, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.”

A pretensão da impetrante é restituição do prazo de convocação para tomar posse no cargo para o qual restou aprovada.

Colhe-se dos autos que a impetrante, foi aprovada no concurso constante do Edital nº 001/2018, para o cargo de professor licenciado em pedagogia- Zona Urbana, classificada na 57 posição, junto ao Município de Marabá.
Contudo, inobstante o resultado do concurso tenha sido divulgado em 27/09/2019, o ato de convocação (Edital nº 16/2020) ocorreu somente em 04/06/2020 para apresentar documento e tomar posse, via publicação do Diário Oficial.

A autoridade coatora prestou informações, arguindo a perda do objeto, por ter havido a convocação da candidata em razão da convocação, após a Recomendação nº 01/2021 da Procuradoria Geral do Município (Id. 14904909).

Pois bem.

No caso dos autos, restou comprovado que o ente municipal não respeitou o princípio da razoabilidade, ante a ausência de intimação pessoal, dado o lapso de tempo entre a publicação do resultado do concurso e da convocação da candidata/impetrante.

Consoante o princípio constitucional da publicidade, consagrado no artigo 37º da Carta Magna, compete à Administração assegurar a mais ampla divulgação de seus atos, sobretudo quando estes impactam individualmente os administrados.

Ademais, é imprescindível que a Administração Pública empregue todos os meios disponíveis para promover a ampla divulgação dos atos relacionados ao certame, visto que também detém interesse na ocupação das vagas oferecidas. Nomear um candidato exclusivamente por meio do Diário Oficial após considerável lapso temporal da homologação não evidencia moderação nem proporcionalidade.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO À NOMEAÇÃO – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação do candidato aprovado em concurso público apenas por meio de Diário Oficial quando decorrido considerável lapso temporal da homologação do certame. 2. Na hipótese de considerável lapso temporal entre a homologação e convocação de aprovados em concurso público, faz-se necessária a notificação pessoal do candidato.(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1002265-06.2022.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. CONVOCAÇÃO. EDITAL E PUBLICAÇÃO NA INTERNET. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DE VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Tratando-se de irresignação quanto à ausência de notificação pessoal para convocação da posse de candidato classificado em concurso público, tem-se que, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o lapso decadencial inicia-se com o término de validade do edital do certame. 2. Não se pode exigir que o candidato aprovado em concurso público no cadastro de reserva acompanhe sua convocação feita exclusivamente por meio oficial e em site da internet, já que tal medida implicaria clara violação aos princípios da razoabilidade, eficiência e finalidade, também assegurados pela Constituição Federal. Em casos tais, para que tenha validade, a convocação deve ser feita ao candidato, pessoalmente, por via postal, com aviso de recebimento, telegrama ou outro meio de comunicação eficiente. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.(TJ-GO 0225072-39.2015.8.09.0006, Relator: ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), Anápolis - Vara da Fazenda Pública Municipal, Data de Publicação: 09/02/2018)”

Ante o exposto,
conheço
do reexame necessário e
confirmo a sentença
que concedeu a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/05/2024